Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
2. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente, consoante o Enunciado da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso parcialmente provido.